Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica.
2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde (cirurgia reparadora após bariátrica) ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.